Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-14.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIZA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 075.623.021-70 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001325-14.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

THAIZA APARECIDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO REALIZADO DE FORMA TEMPESTIVA. COMPROVAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1º do CPC, sobre o valor em execução, considerando-se que o recorrente não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia/comprovante de depósito nos autos em momento bem posterior ao decorrido prazo legal.

2.

Destarte, considerando que o valor executado foi pago voluntariamente pelo executado, tempestivamente, eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1º do artigo 523 do CPC, mormente porque a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S/A e manteve a multa do artigo 523 do CPC,

Em suas razões recursais o banco argumenta que o pagamento da condenação foi realizado tempestivamente, sustenta que apesar de o comprovante do depósito ter sido apresentado após o prazo não há que se falar em incidência da multa prevista no artigo 523, de modo que a penhora realizada é indevida, configurando excesso de execução. Ao final, busca o provimento do recurso para que seja reconhecido o pagamento tempestivo da condenação, e, por consequência, seja o bloqueio declarado como excesso à execução.

A parte Executada apresentou contrarrazões recursais no id nº 150094525.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o banco Recorrente argumenta pela impossibilidade da aplicação do artigo 523 do CPC uma vez que após a intimação para cumprimento da sentença em 27/07/2022 efetuou o pagamento da condenação em 10/08/2022, ou seja, dentro e antes do último dia do prazo – 17/07/2022, de modo que apenas o comprovante do depósito foi juntado após o
dies ad quem
(31/08/2022).

Asseverou que a constrição judicial de bloqueio de conta bancária do valor em execução (R$ 3.802,34) se mostrou em valor duplicado ao condenado. Assim como comprovou o depósito de forma tempestiva, a parte apelada acrescentou em seus cálculos a multa do art. 523 § 1º do CPC de forma indevida, auferindo enriquecimento ilícito.

Requereu a reforma da sentença, a fim de afastar a aplicação de multa do artigo 523 §1º do CPC bem como o reconhecimento do excesso de execução no valor bloqueado.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbra-se que mesmo após o depósito/pagamento do valor condenado, o juízo de origem determinou em acolhimento de manifestação da exequente, a constrição judicial de contas bancárias do executado, a fim de satisfação do crédito judicia em execução.

No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1º do CPC, sobre o valor em execução, considerando-se que o recorrente não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia/comprovante de depósito nos autos em momento bem posterior ao decorrido prazo legal.

É cediço que para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do artigo 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias.

Destarte, considerando que o valor executado foi pago voluntariamente pelo executado, tempestivamente, alinho–me a jurisprudência de que eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1º do artigo 523 do CPC.

A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade do referido artigo.

A propósito é a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FEITO NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO SINGULAR – INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS NO CASO DE NÃO TER OCORRIDO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORM PRESCREVE A REGRA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Conforme prescreve a regra do art. 523, § 1º do novo CPC, a incidência de multa e de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença ocorrerá apenas se não for feito o pagamento voluntário.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Relatos Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 09/10/2019).

Nesse sentido é a Jurisprudência pacífica de nossos tribunais pátrios e do STJ a respeito do caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO FORA DO PRAZO. CABIMENTO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em demanda em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da multa prevista no art.475-J, do CPC/73 (art. 523, do CPC/15), sobre o montante integral da condenação. 2. Insurge-se o recorrente ao argumento de que a multa aplicada deve incidir apenas sobre o valor remanescente atualizado, em virtude da existência de pagamento voluntário parcial, se equivocando o juízo ao incidir a multa de 10% (dez por cento), do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, sobre a totalidade do valor da condenação. 3. Na hipótese, o executado foi devidamente intimado para cumprir a sentença, assim como quanto ao início do prazo previsto no art. 475-J, do CPC. 4. Contudo, verifica-se que o depósito relativo à condenação imposta foi realizado, de forma parcial, pelo agravante, quando ultrapassado o prazo legal. 5. Ademais, a comprovação do depósito somente foi comprovada tardiamente pelo executado. 6. O STJ já se manifestou no sentido de que a comprovação tardia do depósito não enseja a aplicação da multa prevista no dispositivo supramencionado, tendo em vista que a decisão judicial foi devidamente cumprida dento do prazo e a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade. 7. No entanto, conforme se infere dos autos, além da comprovação ter se dado de forma tardia pelo executado, o depósito relativo à condenação imposta também foi realizado pelo agravante fora do prazo previsto no art.475-J do CPC/15, eis que efetuado somente em 27.02.14. 8. Desse modo, inaplicável o comando previsto no art.523, §2º, do CPC/15, de modo a incidir a multa somente sobre o valor remanescente, uma vez que o pagamento parcial não foi realizado não promovido dentro do prazo previsto no caput, do indigitado dispositivo legal. 9. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a aplicação da multa e honorários de 10% sobre o montante integral da execução, em virtude do não cumprimento da sentença dentro do lapso legal. 10. Recurso desprovido.

Por esta questão vejo que o bloqueio/penhora do valor de conta bancária do executado se mostrou excessiva, ante a comprovação do depósito do valor ora executado.

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil.

Por consequente entendo haver excesso de execução do valor penhorado/bloqueado de R$ 3.802,34 (três mil oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), devendo ser restituído ao Recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022